Tribunal: TJMT
Processo: 1004536-85.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004536-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HERNANDES PEREIRA DE SOUZA - CPF: 169.493.152-87 (RECORRENTE), GERSON GOMES DA SILVA - CPF: 002.848.758-30 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004536-85.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido(s):

Hernandes Pereira de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR MAIS DE 15 DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA RECONHECER O DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

Ausente a prova de que houve registro de reclamação administrativa, na época dos fatos, pelo Autor, posto que colacionou protocolos pertencentes a matrícula de terceiros, não há o que se falar em danos morais, em razão da ausência de demonstração do direito de personalidade do Reclamante.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor, conforme preleciona o artigo 373, inciso I do CPC.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos
formulados na ação, e o faço para:

CONDENAR a Reclamada a pagar o Reclamante à quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais)
o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação (Art.405 CC).

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55).

No presente caso, a parte Autora é titular da Matrícula n. 303240, localizada na Rua Vinte e Quatro, n. 19, Q 49, Jd. Florianópolis, conta que em setembro/2020 houve a interrupção injustificada do abastecimento de água que perdurou mais de 15 (quinze) dias. Informa número de protocolos.

Em contrapartida, a Ré sustenta que o serviço se encontrava normal e com ótima vazão, quanto as alegações do Autor de interrupção no fornecimento de água no local argumenta que não há provas nos autos que corrobore com os alegados pelo Autor, posto que os históricos de leituras demonstram a utilização dos serviços no período da suposta interrupção.

Além disto, aponta que os números de protocolos são de matrícula de terceiros, não havendo solicitação/reclamação de interrupção de serviços na matrícula do Autor.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que o juízo de primeiro grau fundamentou que:
“
Após análise detida aos autos verifico que razão assiste ao Reclamante, pois restou comprovado que de fato que houve a suspensão pelo período indicado pelo Reclamante, consoante – ID Num. 81333070 - Pág. 14, ou seja, aproximadamente o período de 15 (quinze) dias registrado pelo autor”,
no entanto, averíguo que as ordens de serviços e solicitações colacionados aos autos se referem a matrícula em titularidade de terceiro, qual seja, Sra Rubia Karoline.

Portanto, resta ausente a prova dos alegados danos pelo Autor, posto que na exordial narra os fatos de forma genérica, sem demonstrar a efetiva ocorrência do dano pleiteado e das tentativas de resolução pelas vias administrativas, não constando nos autos que o Autor buscou a Reclamada para informar a respeito da interrupção dos serviços ou solicitar o restabelecimento deste, vez que sequer comprova que a interrupção perdurou pelo período alegado.

Ademais, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim, ausente a prova dos danos alegados, entendo que a indenização por danos morais deve ser afastada, em razão da ausência de demonstração do direito de personalidade do Reclamante.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022